Tribunal: TJPA
Processo: 0821777-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821777-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE BENONIZ SILVEIRA DE MOURA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE APÓS CONTRADITÓRIO. PACIENTE PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. NECESSIDADE DE HEMODIÁLISE CONTÍNUA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária, deixou de apreciar pedido de tutela provisória de urgência para fornecimento imediato de tratamento de hemodiálise ao autor, reservando-se para análise após manifestação da parte adversa.

2. O agravante alegou ser portador de insuficiência renal crônica, necessitando de hemodiálise contínua, conforme laudos médicos acostados aos autos, sustentando risco concreto de agravamento de seu estado de saúde e óbito em razão da demora na prestação jurisdicional. Requereu a imediata transferência para unidade hospitalar em Santarém/PA, preferencialmente no Hospital Regional do Baixo Amazonas – HRBA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a postergação da análise do pedido de tutela de urgência, diante de situação médica grave e comprovada, configura negativa de prestação jurisdicional; e (ii) se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição Federal assegura, em seu art. 196, o direito fundamental à saúde, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

5. Os documentos médicos juntados aos autos demonstram a probabilidade do direito invocado, evidenciando que o agravante é portador de insuficiência renal crônica e necessita de hemodiálise periódica e ininterrupta, sob pena de agravamento severo do quadro clínico.

6. O perigo de dano encontra-se configurado, uma vez que a hemodiálise constitui tratamento indispensável à manutenção da vida, sendo incompatível com postergação decorrente da demora processual.

7. A postergação da análise do pedido liminar, em hipóteses de urgência médica devidamente comprovada, caracteriza afronta ao direito à tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva, legitimando a intervenção do Tribunal para apreciação imediata da medida.

8. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se cabível o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar ao Estado do Pará a imediata transferência do agravante e o início do tratamento de hemodiálise em Santarém/PA, preferencialmente no HRBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e deferir integralmente a tutela provisória de urgência pleiteada.

*Tese de julgamento:*

1. A postergação da análise de tutela provisória de urgência, diante de situação médica grave e comprovada, pode configurar negativa de prestação jurisdicional.

2. Demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde e à vida do paciente, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para assegurar tratamento médico indispensável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, 93, IX, e 196; CPC, arts. 9º, parágrafo único, I, 300, 489, §1º, IV, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI nº 10000211939137001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 27.01.2022; TJ-GO, AI nº 56468721720248090051, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, j. 12.08.2024; TJ-MG, AI nº 10000190095778001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 04.07.2019.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por JOSÉ BENONIZ SILVEIRA DE MOURA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0802123-98.2025.8.14.0032, deixou de apreciar de plano o pedido de tutela de urgência, reservando-se para fazê-lo após a oitiva da parte adversa.

Na ação de origem, o autor narra ser paciente portador de insuficiência renal crônica, submetido à hemodiálise desde 15.05.2025, em razão de complicações decorrentes de retinopatia diabética e pielonefrite diagnosticadas no Estado do Amapá, para onde se dirigiu em busca de tratamento ocular no Hospital do Amor.

Durante a triagem, foi internado no Hospital de Clínicas do Governo do Amapá, onde iniciou antibioticoterapia e, após avaliação especializada, foi prescrito tratamento contínuo de substituição renal.

Relata que, sendo residente em Monte Alegre (PA), e tendo familiares em Santarém, já realizou cadastro no sistema de regulação da SESPA para prosseguir o tratamento no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), unidade referenciada da rede pública. No entanto, a transferência não se efetivou.

Postula, então, judicialmente, a imediata viabilização do tratamento dialítico em Santarém, por ser o município mais próximo de sua residência e onde dispõe de apoio familiar.

A ação tramitou em seu curso regular até a prolação da decisão, a qual foi proferida nos seguintes termos:

"(...)

3. Quanto ao pedido de tutela provisória de urgência, entendo prudente estabelecer o contraditório, motivo pelo qual reservo-me para apreciá-lo após eventual apresentação de contestação."

Inconformado com a decisão,
José Benoniz Silveira de Moura
interpôs recurso de
Agravo de Instrumento
, alegando que a postergação da análise do pedido liminar equivale, na prática, ao seu indeferimento tácito, gerando prejuízo irreparável diante da urgência demonstrada. Argumentou que a decisão é nula por ausência de fundamentação, ferindo o disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC, e art. 93, IX, da Constituição Federal. Asseverou que a probabilidade do direito está consubstanciada em laudos médicos que confirmam o diagnóstico de doença renal crônica e a necessidade do tratamento contínuo de hemodiálise, sendo o HRBA o único centro regional capaz de prestá-lo adequadamente. Afirmou que o perigo de dano é manifesto, pois se trata de enfermidade grave, com risco de agravamento e óbito caso o tratamento não se realize em condições apropriadas e com apoio familiar, o que não ocorre em Macapá, onde o paciente se encontra desamparado.

Sustentou, ainda, que a situação enseja a aplicação direta do art. 300 do CPC, requerendo o deferimento da tutela de urgência pelo Tribunal, em substituição à omissão do juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Requereu, portanto, o recebimento do recurso, a concessão do efeito suspensivo com apreciação da tutela diretamente por este Tribunal e, ao final, o provimento do agravo para deferimento da medida pleiteada na origem.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o deferimento do pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em sede de agravo de instrumento, para determinar que o ESTADO DO PARÁ providencie, de forma imediata, a transferência e o início do tratamento de hemodiálise do agravante JOSÉ BENONIZ SILVEIRA DE MOURA na cidade de Santarém/PA, por meio da rede pública de saúde, preferencialmente no Hospital Regional do Baixo Amazonas – HRBA, conforme a regulação já iniciada, sob pena de multa diária, a ser oportunamente arbitrada pelo juízo de origem em caso de descumprimento.”

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Instando a se manifestar, o
Ministério Público de 2º grau
, emitiu parecer conhecendo e dando provimento ao agravo de instrumento interposto, mediante o argumento de que a postergação da análise do pedido de tutela de urgência equivale à negativa de prestação jurisdicional, sobretudo diante do risco de ineficácia da medida em razão da demora. Destacou que o agravante demonstrou a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, comprovados pelos documentos juntados aos autos que evidenciam ser o autor portador de insuficiência renal crônica e necessitar de hemodiálise contínua três vezes por semana.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

No mérito, assiste razão ao agravante.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a saúde constitui direito de todos e dever do Estado, assegurando acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde. Trata-se de direito fundamental diretamente vinculado à tutela da vida e da dignidade da pessoa humana.

O artigo 9º, do Código de Processo Civil em vigor, dispõe que, regra geral, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Entretanto, a mesma norma legal excetua a necessidade de prévia manifestação da parte
adversa
(parágrafo único, I) quando se tratar de tutela provisória de urgência. Vejamos:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

Verifica-se que a decisão recorrida se enquadra às hipóteses de tutela de urgência, estando dispensada a oitiva da parte contrária ou de eventuais interessados, eis que o contraditório é diferido.

No caso concreto, os documentos médicos colacionados aos autos evidenciam de forma satisfatória a probabilidade do direito invocado. O laudo médico e demais documentos acostado (
Id. 157667749 e 157667753
) informam expressamente que o agravante é portador de insuficiência renal crônica, necessitando de hemodiálise periódica e ininterrupta, sob pena de agravamento severo de seu estado clínico.

Também se mostra presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a hemodiálise constitui procedimento essencial à própria manutenção da vida do paciente, não se tratando de tratamento eletivo ou passível de postergação. A demora na prestação jurisdicional, em hipóteses dessa natureza, compromete a efetividade do direito material discutido e pode acarretar consequências irreversíveis à saúde do jurisdicionado.

Embora o magistrado de origem tenha determinado esclarecimentos adicionais acerca da eventual utilização do programa Tratamento Fora do Domicílio (TFD), entendo que tal providência não se revela suficiente para justificar o adiamento da apreciação da tutela emergencial, sobretudo diante da robusta documentação médica já apresentada e da urgência inerente ao caso concreto.

A jurisprudência pátria possui entendimento consolidado no sentido de que a postergação da análise de pedido liminar, quando presente situação de urgência médica apta a comprometer a utilidade do provimento jurisdicional, caracteriza decisão recorrível e passível de reforma pelo Tribunal.

Nesse sentido, colaciono jurisprudências pátrias:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DECISÃO REFORMADA - Segundo o art. 9º, parágrafo único, I, do CPC, o contraditório diferido em sede de tutela provisória de urgência terá lugar quando houver risco de perecimento do direito e/ou ineficácia da tutela pretendida - Quando fundado no risco de dano de difícil reparação, o pedido de tutela de urgência deve ser apreciado sem a oitiva da parte contrária.

(TJ-MG - AI: 10000211939137001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANÁLISE POSTERGADA PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO . QUESTÃO JURÍDICA SINGELA. DIREITO À TUTELA ADEQUADA, EFETIVA E TEMPESTIVA. DECISÃO PONTUALMENTE CASSADA. 1 . Conforme cediço, o perigo da demora da decisão, consubstanciado na possibilidade de sobrevirem riscos irreparáveis ou de difícil reparação (art. 300, CPC/15), constitui pressuposto que autoriza a concessão da tutela de urgência e dá lastro à mitigação do exercício prévio do contraditório ( CPC/15, art. 9º, I). 2 . Ainda que inexista momento preclusivo ou estático para a decisão acerca da tutela provisória de urgência, em situações jurídicas singelas e que não necessitam de elementos de prova mais complexos, o diferimento tem o condão de ocasionar danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte, de modo a evidenciar a necessidade de imediato pronunciamento judicial, sob pena de configurar verdadeira negativa de prestação jurisdicional. 3. Estando relacionada a controvérsia jurídica à limitação indevida de verba alimentar, em afronta às disposições legais que regem a matéria no âmbito do estado de Goiás, tem-se que a postergação da análise da tutela provisória de urgência para depois da contestação configura afronta ao direito à tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva, além de caracterizar verdadeira negativa de prestação jurisdicional, razão pela qual, impõe-se a cassação do pronunciamento agravado, no ponto. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO .

(TJ-GO 56468721720248090051, Relator.: DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA - (DESEMBARGADOR), 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DE PEDIDO LIMINAR - CUNHO DECISÓRIO - TUTELA ANTECIPADA - INTELIGENCIA DO ART. 35, I, DO CDC - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS PREENCHIDOS. A decisão que posterga a análise do pedido liminar possui cunho decisório, diante da urgência inerente ao pedido, bem como imposição de análise antes da formação do contraditório. Demonstrada a probabilidade do direito invocado e o perigo da demora, consubstanciados na inscrição indevida do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito, impõe-se o deferimento da tutela de urgência .

(TJ-MG - AI: 10000190095778001 MG, Relator.: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 04/07/2019)

Cumpre ressaltar que a obrigação constitucional dos entes federativos em assegurar o acesso aos serviços de saúde não pode ser afastada por entraves meramente administrativos, especialmente quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento e a hipossuficiência do paciente.

Nesse contexto, verifico presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, impondo-se a concessão da tutela de urgência pleiteada.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
e DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada, e deferir em sua totalidade a tutela provisória de urgência, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém /PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Desembargadora

Relatora

Belém, 23/06/2026